Tribunal: TJES
Processo: 5009805-31.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009805-31.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009805-31.2022.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDOS
: WASHINGTON ANTONIO OLIVEIRA GOMES, VICTOR ALEX NASCIMENTO TRINDADE, LUCIANA LIMA DE ARAUJO TRINDADE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS MUNDIAIS DE POLÍCIA E BOMBEIROS DE 2022. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS A PEDIDO DOS AUTORES. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PUGNAM OS AUTORES PELA CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ “DECOLAR.COM LTDA”. EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, RENOVADA NAS RAZÕES RECURSAIS, ADOTA-SE A FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA GUERREADA, COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. DO MÉRITO. OS AUTORES COMPROVARAM QUE O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS FOI SOLICITADO EM RAZÃO DO DESCOBRIMENTO DE DOENÇA (câncer) DO 2º AUTOR (Victor Alex Nascimento Trindade). CONSIDERANDO QUE A 3ª AUTORA É ESPOSA DO 2º AUTOR, E QUE O 1º AUTOR FARIA DUPLA COM O SR. VICTOR NOS JOGOS DE VÔLEI DO ALUDIDO EVENTO ESPORTIVO, RESTA JUSTIFICADO O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. ALÉM DISSO, O PEDIDO DE CANCELAMENTO FOI REALIZADO COM ANTECEDÊNCIA DE 07 DIAS, DE MODO QUE A NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES CAUSARIA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS RÉS, CONFORME ACERTADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA QUANTIA DE
R$18.733,93 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS
. RESTITUIÇÃO DEVIDA A TÍTULO D
E DANOS MATERIAIS. POR FIM, A
SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. CONFIGURADA, PORTANTO, A LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.

NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, O VALOR ARBITRADO SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais) PARA CADA AUTOR, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (dez por cento) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95)
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)